Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelo interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos nos autos da cautelar antecedente. 1.1. Nesta sede recursal, alega o embargante omissão e contradição no aresto. Sustenta contradição no que tange a condenação do vencedor em ônus sucumbenciais em favor da segunda ré. Alega omissão no que tange a majoração ocorrida de 10% para 12% do valor da condenação. Narra ser devida a majoração para 15%.

2. Inexistência de contradição. 2.1. Primeiro, a embargante não apelou da sentença que a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da segunda ré, motivo pelo qual não houve a análise desta questão no acórdão. 2.2. Segundo, conforme exposto pelo magistrado a quo, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da segunda ré. Dessa forma, os honorários fixados em favor dela são devidos.

3. Inexistência de omissão. 3.1. O acórdão embargado ao levar em consideração o artigo 85, §§11 e 2o, do CPC, entendeu que o valor majorado dos honorários de 10% para 12% é suficiente para reembolsar o advogado pelo trabalho realizado e o tempo despendido. 3.2. Da leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.